Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por falta de interesse processual, diante da não localização do veículo objeto do contrato fiduciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a ausência de citação, decorrente da não localização do bem e da falta de requerimento de conversão da ação, configura ausência de pressuposto processual, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial à constituição da relação processual (CPC, art. 239).
4. No procedimento de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição necessária para que ocorra a citação do devedor fiduciante (DL no 911/1969, art. 3o, § 3o).
5. Compete à parte autora diligenciar na localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução (DL no 911/1969, art. 4o).
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia do credor diante da não localização do veículo impede o regular prosseguimento do feito, não havendo afronta aos princípios da economia processual, da cooperação ou da instrumentalidade das formas.
7. A necessidade de intimação pessoal não se aplica, por restringir-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A não localização do veículo em ação de busca e apreensão, aliada à inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução, configura ausência de pressuposto processual e legitima a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037118, Apelação Cível no 0701190-87.2025.8.07.0008, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 04.09.2025; TJDFT, Acórdão 2035069, Apelação Cível no 0710311-79.2024.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 29.08.2025; TJDFT, Acórdão 2019658, Apelação Cível no 0705473-78.2024.8.07.0012, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 22.07.2025.